Tribunal: TJMT
Processo: 0002387-08.2015.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002387-08.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), JURANDIR VALDIVINO - CPF: 850.502.531-87 (REPRESENTANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DEVEDOR CONTUMAZ
– SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL INDEVIDO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.

Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002387-08.2015.8.11.0025

APELANTE:

JURANDIR VALDIVINO

APELADO:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JURANDIR VALDIVINO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína-MT,
Dra. Dayane Marilyn Vaz
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

ajuizada em face da

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar
inexistente o débito entre autor e a ré, reconhecendo como indevido o registro da suposta dívida no cadastro

de inadimplente, determinando
que
requerida retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze)dias após o trânsito em julgado

dessa sentença.
Em razão da
sucumbência recíproca, pois cada litigante é, em parte, vencedor e vencido (art. 86, CPC), condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais pro rata, bem como honorários de sucumbência no percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2°, CPC, ficando a obrigação suspensa em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o apelante defende a não aplicação da súmula 385 do STJ, ao fundamento de que restrição existente em seu nome é posterior a restrição combatida.

Alega, ainda, que não pode ser prejudicado pela atuação negligente da empresa apelada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de arbitrar o
quantum
indenizatório no importe mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, por consequência da verba honorária para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 33819482)

Contrarrazões ofertadas no Id. 33819484.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JURANDIR VALDIVINO
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor da
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES
, sob alegação de que seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

Ao proferir sentença, a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, a fim de declarar inexistente o débito entre autor e a apelante, reconhecendo como indevido o registro da suposta dívida no cadastro

de inadimplente, determinando
que
requerida retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze)dias após o trânsito em julgado

dessa sentença, bem como julgou improcedente o pedido quanto à indenização a título de dano moral.

Inconformado, o autor apela
assegurando
que apesar de ter reconhecido a inexistência de débito entre as partes e a irregularidade da inscrição negativa realizada, julgou improcedente o pedido indenizatório, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso neste tocante.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, verifico que, apesar da recorrente ter sido diligente quando do lançamento de apontamento indevido sobre o nome do autor, há outros registros de inadimplência enviado por estabelecimento distinto do ora apelado, conforme se vê do documento de Id. 33819460.

Tais fatos, permitem a conclusão de que o apelante já teria a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Deste modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, por se tratar de devedor contumaz.

É exatamente o que prevê a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, por se tratar o recorrente de devedor contumaz, sem apreço pelo próprio nome, mesmo que a ação do recorrido tenha sido irregular e negligente, não há direito a qualquer indenização. Entender-se o contrário seria prestigiar-se o mau pagador.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“CANCELAMENTO DE PROTESTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL – PROTESTO - ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O afastamento do enunciado n. 385 da súmula do STJ, é autorizado apenas quando presente forte indicativo de ilegitimidade das anotações prévias. In casu, apesar de reconhecida a inexistência do débito, não há o dever de indenizar diante de negativação anterior existente quando do ajuizamento da ação”.
(TJMT Apelação Cível – 0000995-62.2015.8.11.0080 – DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA
,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
DANO MORAL INEXISTENTE – DEVEDOR CONTUMAZ – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Nos moldes da Súmula STJ no 385: ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento’” (TJ-SP.Processo: 1037700-08.2015.8.26.0506)”
(TJMT Apelação Cível - 0001165-74.2015.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS
,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,

Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Por derradeiro, uma vez constatada que a parte autora não foi contemplada com a procedência total de seus pedidos inaugurais, de modo que escorreita a distribuição dos ônus sucumbências.

Dessa forma, é devido às partes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, ressalvado o fato de que fica suspensa a exigibilidade para o autor, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id. 33819457)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020